Tribunal: STF
Processo: ARE 1257449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESTINAÇÃO DO CORPO APÓS A MORTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Ligia Cristina Mello Monteiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e recurso extraordinário com agravo interposto por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Em 17.2.2017, foi publicado o acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual acolhidos parcialmente os embargos infringentes opostos por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro:
    “EMBARGOS INFRINGENTES – CRIOGENIA – ANALOGIA LEI N° 6.015 – DECLARAÇÃO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA - CHANCE DE CURA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – FORMA LOCAL DE SEPULTAMENTO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
    I- O direito de dispor do corpo ‘após morte’ é um direito da personalidade, por isto inerente a seu titular.
    II- O direito não pode ficar alheio aos avanços da ciência, de forma a se permitir a disposição do corpo forma diversa das usuais e típicas.
    III- ‘Criogenia ou criopreservação consistente na preservação de cadáveres humanos em baixas temperaturas para eventual e futura reanimação e insere-se dentre os avanços científicos que deram nova roupagem a ciência e medicina, rompendo com antigos paradigmas sociais, religiosos e morais.’ (Apelação Cível n. 0057606-61.2012.8.19.0001, Rel. Des. Flávia Resende, pág. 507/525)
    IV- Inexistindo regulamentação quanto a outras formas de sepultamento, deve-se aplicar, por analogia, norma da Lei n. 6.015, que permite a cremação, mediante autorização expressa da pessoa interessada.
    V- Impossibilidade de se substituir a manifestação de vontade do falecido, pela vontade de uma de suas filhas. Caráter personalíssimo do direito dispor sobre o corpo, após a morte.
    VI- Situação fática onde incerteza quanto a real vontade do falecido, em razão das sequelas de um AVC.
    VII- Total ausência de resultados favoráveis com o procedimento de criogenia. Princípio da dignidade humana que deve ser observado, assim como a segurança jurídica das relações subsequentes, que acentua a responsabilidade de se conferir destino dado ao corpo após a morte.
    VIII- Razoabilidade que se aplica quanto ao local do sepultamento. Parcial acolhimento dos embargos infringentes” (fls. 59-60, vol. 5).
    Contra essa decisão Ligia Cristina Mello Monteiro interpôs recurso extraordinário e recurso especial.
    No recurso extraordinário, Ligia Cristina Mello Monteiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. II, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (fls. 253-267, vol. 4).
    Sustenta que “não resta dúvida quanto à vontade do falecido [pai das recorrentes] em ser criogenado, contudo, o D. Julgador entendeu que ante a ausência de declaração específica do próprio falecido, tem-se como regra o sepultamento, em grave violação à Dignidade da Pessoa Humana, cabendo ao Supremo dar a palavra final” (fl. 61, vol. 6).
    Acrescenta que “a Dignidade Humana não só é Princípio Fundamental garantido e previsto por nossa Constituição de 1988, é também, valor intrínseco ao homem, não podendo constituir objeto para a realização pessoal de outrem” (fl. 69, vol. 6).
    Argumenta que “o sepultamento e a cremação são atualmente as modalidades mais comuns e conhecidas pelos familiares na destinação final dos corpos. Entretanto, os avanços proporcionados pela ciência estão mudando essa realidade. Nesta seara, destaca-se que as decisões judiciais não podem levar em consideração aspectos preponderantemente religiosos e negar os novos horizontes que são descortinados a cada dia no âmbito de uma sociedade em dinâmica mutação” (fl. 74, vol. 6).
    Assevera que “o congelamento do corpo através do procedimento da criogenia não fere e nunca feriu a dignidade da pessoa humana, tampouco sua integridade física, ao passo que desrespeitar o desejo, a escolha do falecido esse sim, resultaria na afronta a sua dignidade” (fl. 76, vol. 6).
    Pede “seja o Extraordinário conhecido e provido pelo C. Supremo Tribunal Federal, com a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a fim de que prevaleça a vontade do falecido, para que seu corpo seja mantido sob o procedimento ao qual já foi submetido há 5 (cinco) anos, de Criogenia” (fl. 76, vol. 6). 
    3. Em 26.3.2019, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto por Ligia Cristina Mello Monteiro, sob os seguintes fundamentos:
    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. DISCUSSÃO TRAVADA ENTRE IRMÃS PATERNAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DO CORPO DO GENITOR. ENQUANTO A RECORRENTE AFIRMA QUE O DESEJO DE SEU PAI, MANIFESTADO EM VIDA, ERA O DE SER CRIOPRESERVADO, AS RECORRIDAS SUSTENTAM QUE ELE DEVE SER SEPULTADO NA FORMA TRADICIONAL (ENTERRO). 2. CRIOGENIA. TÉCNICA DE CONGELAMENTO DO CORPO HUMANO MORTO, COM O INTUITO DE REANIMAÇÃO FUTURA. 3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE O PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA. LACUNA NORMATIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA NORMA POR MEIO DA ANALOGIA (LINDB, ART. 4º). ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE, ALÉM DE PROTEGER AS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE DO INDIVÍDUO, COMO DECORRÊNCIA DO DIREITO AO CADÁVER, CONTEMPLA DIVERSAS NORMAS LEGAIS QUE TRATAM DE FORMAS DISTINTAS DE DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO EM RELAÇÃO À TRADICIONAL REGRA DO SEPULTAMENTO. NORMAS CORRELATAS QUE NÃO EXIGEM FORMA ESPECÍFICA PARA VIABILIZAR A DESTINAÇÃO DO CORPO HUMANO APÓS A MORTE, BASTANDO A ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO INDIVÍDUO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE POR QUALQUER MEIO DE PROVA IDÔNEO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES MAIS PRÓXIMOS A ATUAREM NOS CASOS ENVOLVENDO A TUTELA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO POST MORTEM. 4. CASO CONCRETO: RECORRENTE QUE CONVIVEU E COABITOU COM SEU GENITOR POR MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS, SENDO A MAIOR PARTE DO TEMPO EM CIDADE BEM DISTANTE DA QUE RESIDEM SUAS IRMÃS (RECORRIDAS), ALÉM DE POSSUIR PROCURAÇÃO PÚBLICA LAVRADA POR SEU PAI, OUTORGANDO-LHE AMPLOS, GERAIS E IRRESTRITOS PODERES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A SUA MANIFESTAÇÃO É A QUE MELHOR TRADUZ A REAL VONTADE DO DE CUJUS. 5. CORPO DO GENITOR DAS PARTES QUE JÁ SE ENCONTRA SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DA CRIOGENIA HÁ QUASE 7 (SETE) ANOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 6. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada neste feito diz respeito à destinação do corpo de Luiz Felippe Dias Andrade Monteiro, pai das litigantes. Enquanto a recorrente busca mantê-lo submetido ao procedimento de criogenia nos Estados Unidos da América, sustentando ser esse o desejo manifestado em vida por seu pai, as recorridas pretendem promover o sepultamento na forma tradicional (enterro). 2. A criogenia ou criopreservação é a técnica de congelamento do corpo humano morto, em baixíssima temperatura, com o intuito de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante descoberta médica ou científica capaz de ressuscitar o indivíduo. 3. O procedimento da criogenia em seres humanos não possui previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Nesses casos, para preencher a lacuna normativa sobre a matéria, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB enumera as técnicas de integração da norma jurídica, estabelecendo que: 'Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito'. 3.1 Na hipótese, deve-se aplicar a analogia jurídica (iuris), pois o nosso ordenamento jurídico, além de proteger as disposições de última vontade do indivíduo, como decorrência do direito ao cadáver, contempla diversas normas legais que tratam de formas distintas de destinação do corpo humano após a morte em relação à tradicional regra do sepultamento, dentre as quais podemos citar o art. 77, § 2º, da Lei de Registros Públicos, que disciplina a possibilidade de cremação do cadáver; a Lei n. 9.434/1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento; o art. 14 do Código Civil, que possibilita a destinação do corpo, após a morte, para fins científicos ou altruísticos, dentre outras. 3.2. Da análise das regras correlatas dispostas no ordenamento jurídico, considerando a necessidade de extração da norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto, verifica-se que não há exigência de formalidade específica para a manifestação de última vontade do indivíduo, sendo perfeitamente possível, portanto, aferir essa vontade, após o seu falecimento, por outros meios de prova legalmente admitidos, observando-se sempre as peculiaridades fáticas de cada caso. 3.3. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro, em casos envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo post mortem, legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor dos interesses deixados pelo de cujus. São exemplos dessa legitimação as normas insertas nos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que tratam especificamente sobre direitos da personalidade, bem como no art. 4º da Lei n. 9.434/1997, que diz respeito à legitimidade dos familiares em relação à autorização para a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para fins de transplante, dentre outras. 3.4. Nessa linha de entendimento, extraindo-se os elementos necessários à integração da lacuna normativa pela analogia, é de se concluir que, na falta de manifestação expressa deixada pelo indivíduo em vida no sentido de ser submetido à criogenia após a morte, presume-se que sua vontade seja aquela manifestada por seus familiares mais próximos. 4. Na hipótese dos autos, não obstante as partes litigantes - recorrente e recorridas - tenham o mesmo grau de parentesco com o falecido, pois todas são descendentes de 1º grau (filhas), é razoável concluir que a manifestação da filha Lígia Monteiro, ora recorrente, é a que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de seus restos mortais, visto que, sem dúvida alguma, é a que melhor pode revelar suas convicções e desejos, em razão da longa convivência com ele, que perdurou até o final de sua vida. 4.1. Com efeito, revela-se incontroverso nos autos que a recorrente conviveu e coabitou com seu pai por mais de 30 (trinta) anos, após ele ter se divorciado da mãe das recorridas, sendo a maior parte desse tempo - mais de 20 (vinte) anos - em cidade bem distante da que residem suas irmãs (recorridas). 4.2. Também é fato incontroverso que Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro lavrou procuração pública em favor de sua filha Lígia (recorrente), com quem residia, outorgando-lhe amplos, gerais e irrestritos poderes, o que indica a confiança irrestrita inerente a uma convivência duradoura entre pai e filha. 4.3. Por outro lado, as autoras da ação (recorridas) não se desincumbiram de refutar, de forma concreta, o fato de que sua irmã Lígia, por ter convivido com o genitor delas por mais de 30 (trinta) anos, teria melhores condições de traduzir sua vontade, sobretudo porque a causa de pedir está totalmente fundada no desejo delas próprias de realizar o sepultamento de seu pai em território nacional, e não na aferição da manifestação de última vontade dele. 5. Vale destacar que o corpo do genitor das litigantes já se encontra submetido ao procedimento de criogenia, no Cryonics Institute, localizado na cidade de Michigan (EUA), desde julho de 2012, isto é, há quase 7 (sete) anos. 5.1. Tal fato deve ser levado em consideração na análise do presente caso, visto que, embora legítimo o interesse das recorridas em tentar sepultar o pai em território nacional, não se pode ignorar que a situação jurídica, de certa forma, já se consolidou no tempo. De fato, negar provimento ao presente recurso especial para que o corpo seja repatriado e, posteriormente, sepultado e enterrado no Rio de Janeiro/RJ, cidade na qual as recorridas nem sequer residem, não se mostra razoável, pois, além de restabelecer o difícil sentimento de perda e sofrimento já experimentado quando do falecimento, essa situação, certamente, não teria o condão de assegurar a pacificação social almejada pelo direito. 5.2. A solução da controvérsia perpassa pela observância ao postulado da razoabilidade, porquanto, a par do reconhecimento de que o de cujus realmente desejava ser submetido ao procedimento da criogenia após a morte, não se pode ignorar, diante da singularidade da questão discutida, que a situação fático-jurídica já se consolidou no tempo, impondo-se, dessa forma, a preservação do corpo do pai da recorrente e das recorridas submetido ao procedimento da criogenia no referido instituto. 6. Recurso especial provido” (fls. 29-31, vol. 15). 
    Os embargos de declaração opostos por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro foram rejeitados (fls. 107-121, vol. 15).
    4. Contra esse acórdão Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro interpuseram recurso extraordinário, com a alegação de ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º, a al. a do inc. III do art. 105 e o § 8º do art. 226 da Constituição da República (fls. 124-139, vol. 15).
    5. O recurso extraordinário interposto por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro foi inadmitido por ausência de afronta direta à Constituição da República e por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 166-182, vol. 15).
    As agravantes Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro sustentam que “o v. acórdão recorrido foi de encontro ao próprio entendimento consolidado pelo STJ por meio do Enunciado de Súmula nº 7, restando em evidência a flagrante violação da competência do STJ prevista no artigo 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 195, vol. 15).
    Argumentam que “as disposições insertas nos artigos 12, § único, e 20, § único, ambos do Código Civil, bem como do artigo 4º, da Lei nº 9.434/97, tratam de direitos inerentes à personalidade e da legitimação dos parentes para representar os interesses do morto, sendo certo que os aludidos dispositivos legais tratam os ascendentes em total pé de igualdade quanto aos direitos postulatórios” (fl. 196, vol. 15).
    Alegam que “os artigos 1º, III, e 226, § 8º, ambos da CF, dispõem acerca da dignidade da pessoa humana e do dever do Estado de zelar pela família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares” (fl. 197, vol. 15).
    Asseveram que “as consequências jurídicas e sociais do acórdão recorrido representam mácula à honra e à dignidade do falecido, que jamais deixou essa vontade expressa por qualquer meio e nunca foi provada” (fl. 198, vol. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste às recorrentes.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro contra decisão do Superior Tribunal de Justiça
    7. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro, o exame da pretensão das agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito sucessório. 3. Testamento. Metade disponível. Livre arbítrio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.232.004-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CARACTERIZADA. FALHA DO MUNICÍPIO. TRASLADO DE RESTOS MORTAIS DE CEMITÉRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS FAMILIARES. REMOÇÃO DE FORMA DESREIPEITOSA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.10.2012. Divergir do entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no Tribunal de origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 743.495-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.10.2014).
    8. A apreciação do pleito recursal do agravo exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Decreto-Lei n. 4.657/1942 e Lei n. 9.434/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 672.521-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TESTAMENTO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 598.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
Recurso extraordinário interposto por Ligia Cristina Mello Monteiro contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
    9. Quanto ao recurso extraordinário interposto por Ligia Cristina Mello Monteiro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é de se realçar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça substituiu a decisão recorrida e atendeu à pretensão recursal extraordinária de forma integral.
    Assim, por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal manifestou nesse sentido, por exemplo, nos julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto” (RE n. 662.773-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Ligia Cristina Mello Monteiro pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora